Tribunal: TCU
Processo: 013.095/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de suposto descumprimento de obrigações assumidas pelo Estado brasileiro na Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Denúncia acerca de suposto descumprimento de obrigações assumidas pelo Estado brasileiro na Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco - CQCT, em especial, dos arts. 17 e 18 do Decreto 5.658/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 146, § 2o, do RI/TCU, indeferir o pedido apresentado pelo denunciante de habilitação no processo como interessado ou amicus curiae ; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao denunciante, bem como à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.